Tribunal: STJ
Processo: 0293867-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024849 - SP (2025/0293867-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JESSE LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. "OPERAÇÃO
HABEAS CORPUS
ATELIS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
NA
VIA
DO
.
WRIT
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa,
lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico.
2. O
não se presta ao reexame aprofundado de fatos e
habeas corpus
provas, sendo via inadequada para a análise de alegações que
demandem dilação probatória. No caso, o Tribunal de origem concluiu
pela existência de indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos
concretos constantes dos autos, como a relação próxima do paciente
com investigados diretamente ligados ao tráfico de drogas, os contatos
telefônicos após a prisão de um dos líderes do grupo e a movimentação
financeira interpretada como vinculada à atividade ilícita. Ademais, e
de forma contundente, as instâncias ordinárias destacaram um diálogo
interceptado em 10 de abril de 2024, no qual o paciente pergunta ao
corréu Natanael se ele "Tá indo busca droga", obtendo como resposta
"Sempre kkk" (e-STJ fl. 17).
3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a
análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência
do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
Documento eletrônico VDA50644725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9348daa3-7bed-4c0a-b1f8-aa9604ac640d

decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade
concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar
complexa organização criminosa, com estrutura sofisticada e atuação
interestadual, voltada para o tráfico de expressivas quantidades de
entorpecentes. Nesse contexto, as instâncias ordinárias destacaram a
apreensão de mais de 100 kg de cocaína no evento delituoso que é
atribuído ao grupo, o que demonstra a periculosidade do grupo e a
necessidade de interromper sua atuação.
6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa,
como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9348daa3-7bed-4c0a-b1f8-aa9604ac640d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024849 - SP (2025/0293867-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JESSE LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. "OPERAÇÃO
HABEAS CORPUS
ATELIS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
NA
VIA
DO
.
WRIT
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa,
lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico.
2. O
não se presta ao reexame aprofundado de fatos e
habeas corpus
provas, sendo via inadequada para a análise de alegações que
demandem dilação probatória. No caso, o Tribunal de origem concluiu
pela existência de indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos
concretos constantes dos autos, como a relação próxima do paciente
com investigados diretamente ligados ao tráfico de drogas, os contatos
telefônicos após a prisão de um dos líderes do grupo e a movimentação
financeira interpretada como vinculada à atividade ilícita. Ademais, e
de forma contundente, as instâncias ordinárias destacaram um diálogo
interceptado em 10 de abril de 2024, no qual o paciente pergunta ao
corréu Natanael se ele "Tá indo busca droga", obtendo como resposta
"Sempre kkk" (e-STJ fl. 17).
3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a
análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência
do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade
concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar
complexa organização criminosa, com estrutura sofisticada e atuação
interestadual, voltada para o tráfico de expressivas quantidades de
entorpecentes. Nesse contexto, as instâncias ordinárias destacaram a
apreensão de mais de 100 kg de cocaína no evento delituoso que é
atribuído ao grupo, o que demonstra a periculosidade do grupo e a
necessidade de interromper sua atuação.
6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa,
como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo regimental interposto por JESSE LUIS DA SILVA, em
face da decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente no dia 21/05/2025
, no âmbito da "Operação Atelis", pela suposta prática dos crimes de organização
criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico.
Em suas razões recursais, alega que as investigações, iniciadas para apurar a
conduta de Natanael e Emanuel, equivocaram-se ao incluí-lo como suspeito. Sustenta
que sua relação com os corréus é estritamente lícita, pois é amigo de infância de Natanael
e irmão de Emanuel, mantendo com eles contato frequente e lícito. Argumenta que os
elementos utilizados para fundamentar a prisão foram interpretados de maneira distorcida.
Esclarece que uma transferência via PIX, no valor de R$ 4.250,00,
considerada uma movimentação de capital suspeita, corresponde, na verdade, ao
pagamento pela compra de uma motocicleta de Natanael. Afirma que a licitude da
transação é comprovada pelo documento do veículo, encontrado em sua posse no
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

momento da prisão, que consta em nome de Natanael. Aduz que a menção a um diálogo
sobre "alinhar" um encontro referia-se à organização de um churrasco.
Assevera que a própria decisão que decretou a prisão preventiva reconheceu
que as investigações não encontraram rastros da sua presença no trajeto relacionado ao
transporte da droga, o que, no seu entender, comprova sua não participação nos delitos.
Por fim, destaca suas condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como Bombeiro Civil.
Diante disso, requer que o presente Agravo Regimental seja levado ao
colegiado para ser conhecido e provido, a fim de revogar a prisão preventiva, pleiteando,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição
de manter contato com os demais investigados.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento. A decisão agravada, que não
conheceu do
, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
habeas corpus
uma vez que as razões apresentadas pelo agravante não são capazes de infirmá-la.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da
suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito
de entorpecentes e associação para o tráfico.
A defesa busca a revogação da custódia cautelar com base na tese de negativa
de autoria, sustentando que os elementos probatórios foram mal interpretados e que os
fatos investigados, como a movimentação financeira e os diálogos interceptados,
possuem explicação lícita. Contudo, conforme consignado na decisão agravada, o habeas
não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, sendo via inadequada
corpus
para a análise de alegações que demandem dilação probatória.
No caso, o Tribunal de origem concluiu pela existência de indícios suficientes
de autoria, extraídos de elementos concretos constantes dos autos, como a relação
próxima do paciente com investigados diretamente ligados ao tráfico de drogas, os
contatos telefônicos após a prisão de um dos líderes do grupo e a movimentação
financeira interpretada como vinculada à atividade ilícita. Ademais, e de forma
contundente, as instâncias ordinárias destacaram um diálogo interceptado em 10 de abril
de 2024, no qual o paciente pergunta ao corréu Natanael se ele "Tá indo busca droga",
obtendo como resposta "Sempre kkk" (e-STJ fl. 17).
A alteração dessa conclusão, para acolher a versão defensiva de que os atos
seriam lícitos e desprovidos de dolo, exigiria, de forma inafastável, um minucioso
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

reexame do conjunto fático-probatório, o que, como dito, é vedado na presente
via. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o
crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC
n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
,
7/11/2019
DJe
).
3/12/2019
Por sua vez, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
–, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP, Rel.
21/02/2017
13/03/2017
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
02/09/2014
10/10/2014
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Relator Ministro
22/06/1999
13/08/1999
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
; HC n. 503.046/RN, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
19/12/2019
julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Relator Ministro
6/8/2015
25/8/2015
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
02/10/2014
13/10/2014
No particular, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante
pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 15/18):
In casu, observo que a respeitável decisão de primeiro grau que decretou a
prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à demonstração da necessidade concreta da medida cautelar
(CPP, art. 315). A gravidade dos crimes imputados ao paciente organização
criminosa de expressiva atividade, lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de
entorpecentes justifica a adoção da prisão preventiva como forma de
resguardar a ordem pública, instrução criminal e da aplicação da lei penal.
(...)
A gravidade concreta dos delitos investigados em relação ao paciente justifica
e legitima a manutenção da segregação cautela. Ainda que a apuração se
encontre em fase embrionária, há indícios consistentes de sua participação
estratégica na suposta organização criminosa, conforme destacado pela
autoridade policial na representação inicial:
“EMANUEL possui atuação direta no tráfico de drogas flagrado pela
Polícia Rodoviária Estadual (TOR), aqui tratado como EVENTO 04.
Esse refere-se à prisão em flagrante de NATANAEL BARBOZA DOS
SANTOS enquanto transportava 102,45kg de COCAÍNA, no porta-
malas de um GM Prisma preto placas ESA8I09. No entanto, como bem
esclarecido na Informação 019/2024, esse crime também foi perpetrado
tanto pelo preso em flagrante e por EMANUEL DASILVA, quanto por
ALEXANDRE DA SILVA CAMILO e JESSÉ LUIS DA SILVA. A
descoberta da atuação desses foi relatada na INFORMAÇÃO 019/2024,
já apresentada na Cautelar e cujos textos passo ipsis litteris: [...] Com a
devida Autorização Judicial da Vara Única de Tabapuã/SP, os dados da
extração do aparelho celular de NATANAEL BARBOZA DOS
SANTOS foram analisados por esta Unidade de Inteligência, resultando
na Informação 054/2024. Essa análise reforça as já claras
demonstrações da atuação conjunta de EMANUEL, ALEXANDRE
CAMILO e de JESSE no frustrado tráfico de NATANAEL. [...] Em 09
de abril, após uma série de mensagens enviadas e excluídas por
EMANUEL, NATANAEL envia mensagem de áudio dizendo que
estaria “no shopping” acompanhado de JESSE LUIS DA SILVA e que
depois eles iriam ao encontro de EMANUEL, em sua residência, para
“alinhar”. [...] Importante anotar a amizade em rede social entre
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

EMANUEL, NATANAEL e JESSE, mas pontua-se as suspeitas
movimentações de capital entre eles (vínculo citado na Informação 020
/2024). [...] Em chat mantido entre NATANAEL e JESSÉ (JESSE
LUIS DA SILVA, CPF383.613.508-61, já identificado nesta
investigação), usuário do TMC no+5517988349341, na data de
(poucos dias antes da prisão em flagrante de NATANAEL)
10/04/2024
JESSÉ pergunta se NATANAEL “Tá indo busca droga”, sendo
respondido que “Sempre kkk”.”. (fls. 2/343).
A propósito, conforme bem explanado pela douta autoridade apontada como
coatora:
"(...) Além disso, revela-se necessário o decreto da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, uma vez que a
periculosidade concreta dos investigados, evidenciada pela natureza
grave dos crimes (tráfico interestadual de entorpecentes, organização
criminosa e lavagem de dinheiro), modo sofisticado de operação e
expressivo volume de drogas comercializadas, demonstra que a
liberdade dos agentes representa contínuo risco à sociedade. (...)"
E não foi diferente nas decisões que mantiveram a cautelar extrema, eis que
inalterados os seus motivos ensejadores (fls. 2618/2621).
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada
ao agravante, acusado de integrar complexa organização criminosa, com estrutura
sofisticada e atuação interestadual, voltada para o tráfico de expressivas quantidades de
entorpecentes. Nesse contexto, as instâncias ordinárias destacaram a apreensão de mais
de 100 kg de cocaína no evento delituoso que é atribuído ao grupo, o que demonstra a
periculosidade do grupo e a necessidade de interromper sua atuação.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas
atividades.
Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
Isso porque "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (AgRg
no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
06/12/2022
15/12/2022
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no
sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar
a ordem pública". (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, DJe
).
30/6/2022
Ainda, conforme entendimento do STF, "a gravidade em concreto do crime, a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade
de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/11/2022
01/12/2022
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
A propósito, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA. ÍNDICIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS APREENDIDAS COM OS DEMAIS MEMBROS DO GRUPO
CRIMINOSO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que
negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
da agravante, acusada da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
3. No caso dos autos, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e
lastreada em elementos objetivos, ao destacar, com base nos elementos dos
autos, o envolvimento da recorrente em organização criminosa voltada ao
tráfico de entorpecentes. Conforme delineado no acórdão recorrido, a
agravante teria participação ativa no núcleo operacional do grupo, atuando
diretamente na comercialização de drogas ilícitas, com função de contato com
usuários e de suporte ao seu companheiro, apontado como um dos principais
articuladores da rede criminosa.
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

4. Ademais, em que pese a defesa alegar que foram apreendidos apenas 9,8g
de maconha na posse da agravante, ressaltou-se a apreensão de expressiva
quantidade e variedade de drogas com os demais membros do grupo
criminoso. Nesse sentido, foram apreendidas com o corréu Samuel de
Linhares Zordan 3,715 kg de maconha, 62,3 g de cocaína e 249 comprimidos
de ecstasy. Já outro acusado, Robert, foi flagrado com 1.142,6g de cocaína,
droga de elevado valor comercial, estimado em aproximadamente R$
50.000,00. No aparelho celular da ré, além das conversas relacionadas ao
comércio de entorpecentes, foram identificadas imagens de drogas variadas, o
que reforça sua vinculação à atividade ilícita e ao grupo criminoso. A atuação
da agravante, portanto, não se limita a um episódio isolado, mas se insere em
um contexto de associação estável e coordenada, voltada à ampla distribuição
de drogas diversas, como maconha, cocaína e ecstasy, por meio de rede
estruturada de "tele-entrega".
5. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de
interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão
preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular
e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
09/08/2022
).
18/08/2022
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 215.561/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO JUMBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E LAVAGEM DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA EXTREMA DE
PRISÃO. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONSTATADO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E
DENEGADA.
1. Constatado que a tese de ausência de contemporaneidade não foi
examinada pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está
impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
3. Na espécie, a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da
conduta e na periculosidade social da paciente, extraídas do modus operandi
dos delitos, já que ela é acusada de integrar organização criminosa complexa,
voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de
capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa
denominada Comando Vermelho, sendo a paciente acusada de lavar, em
grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas.
Foi destacado que a paciente seria responsável, juntamente com o seu então
esposo, pela constituição de empresas que operacionalizavam cifras
milionárias não condizentes com as atividades exercidas, tendo sido criadas
para servirem de "fachada" para a movimentação do dinheiro proveniente de
atividades ilícitas.
De suma importância mencionar, ainda, que, apesar de a paciente não ter sido
denunciada pelo delito de tráfico de entorpecentes, o poder econômico da
organização criminosa em questão - e da qual a paciente supostamente faz
parte - é tão evidente que se extrai do decreto prisional que "apenas os dois
flagrantes de apreensões resultaram em prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00,
resultando na interceptação de aproximadamente 200kg de cocaína, que foram
impedidas de serem disponibilizadas ao consumo humano" (e-STJ fl. 181).
Não bastasse, é de se salientar que não se mostra, indene a dúvidas, que sua
posição na organização criminosa é de somenos importância, visto que seu
então esposo, à época, teria adquirido, em sociedade com o apontado líder do
grupo criminoso (Tiago Baleia), "uma propriedade rural estabelecida para
extração mineral, tendo sido a aquisição registrada em valor subavaliado com
o valor de mercado da área, atualmente estipulada em R$ 6.000.000,00,
evidenciada em tratativas realizadas por TIAGO BALEIA no intuito de
alienar o negócio" (e-STJ fl. 165).
Em arremate, constou do decreto prisional que, "ao que tudo indica, a
Organização Criminosa se manteve ativa durante toda a investigação,
verificando-se o acréscimo patrimonial, bem como a ocorrência de alterações
dos atos constitutivos das empresas, com a substituição de sócios, suspeitando
ser a prática decorrente da atuação do grupo, promovendo-se, desta forma, a
desvinculação das atividades das pessoas investigadas".
4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
5. Ao manter, recentemente, a ordem de prisão preventiva emanada em
desfavor da paciente, salientou o Juízo de primeiro grau a sua condição de
foragida, situação essa que, ao que tudo indica, perdura até os dias atuais, já
que informou a defesa, na inicial do writ, que ela se encontra fora do país e se
considera impedida de retornar em razão unicamente do mandado de prisão
em aberto, o que demonstra o seu pleno conhecimento da ação penal ofertada
em seu desfavor.
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

6. A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito
da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da
aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2020
13/8/2020
7. Não se constata a identidade de situações entre a ora paciente e o corréu
que teve a sua prisão preventiva substituída pela Sexta Turma desta Corte por
medidas cautelares alternativas, no julgamento do RHC n. 175.115/MT, uma
vez que naqueles autos sopesou-se, sobretudo, a circunstância de o então
recorrente não ocupar posição de destaque na organização criminosa, bem
como o fato de que ele possui filho menor que depende de seus cuidados - em
razão do grave estado de saúde de sua esposa -, cabendo destacar,
notadamente, a especial condição de foragida da paciente, o que não se
verifica em relação ao aludido codenunciado.
8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
(HC n. 764.864/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2023
6/10/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Ministra
relatora do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do ora agravante, por ausência de flagrante ilegalidade. O
recorrente sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência de
contemporaneidade, bis in idem e vícios na produção da prova. Requer a
revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas. O Ministério
Público do Estado do Amapá impugna o recurso, defendendo a legalidade da
prisão diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, integrante
de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à
lavagem de dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se
a decisão impugnada incorreu em flagrante ilegalidade ao não conhecer do
habeas corpus substitutivo; (iii) examinar a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo de recurso
ordinário ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante
ilegalidade, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 691 do STF.
4. Não se verifica flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada contra
o agravante, uma vez que esta está fundamentada na gravidade concreta dos
fatos, na expressiva quantidade de droga apreendida (70kg de cocaína), na
atuação em organização criminosa estruturada e na reiteração delitiva.
5. A denúncia apresentada contra o paciente atende aos requisitos legais do
art. 41 do CPP, com descrição clara e individualizada dos fatos, afastando a
alegação de inépcia.
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

6. A alegação de bis in idem não se sustenta, pois os fatos que ensejaram a
atual prisão cautelar são distintos daqueles que motivaram condenação
anterior, sendo evidenciada nova conduta ilícita.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de
crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática
delitiva se projeta no tempo.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para impedir
a continuidade da atividade criminosa organizada, dada a periculosidade do
agente e o risco de reiteração delitiva.
9. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prisão
preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, é
medida legítima para garantia da ordem pública.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 968.222/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
24/6/2025
DJEN de
.)
30/6/2025
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n.
12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172
/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe

17/12/2019
19/12/2019
).
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: b8284d0c-61f9-448a-ac81-ca1073fc52e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293867-0
HC 1.024.849 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10061453920248260576 10072337820258260576 21918893820258260000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JESSE LUIS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JESSE LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055510833440=40<5@
2025/0293867-0 - HC 1024849 Petição : 2025/0073430-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:35
Código de Controle do Documento: A95C7B81-1662-41B5-BB0E-CB1A1DD32198